Tribunal: TJMT
Processo: 1015902-85.2024.8.11.0055
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

N
úmero Único
:

1015902-85.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOCELINA GOMES DOS SANTOS - CPF: 020.725.141-00 (EMBARGADO), ANDREA CAVALCANTE GOUVEIA - CPF: 253.071.578-51 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO LANÇADO COM ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS ANTERIORES. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. LEI No 14.905/2024. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E IPCA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1.. Embargos de declaração opostos por Banco Bradesco S/A contra acórdão que, sob rótulo de julgamento de embargos, reproduziu indevidamente o conteúdo da apelação cível, sem enfrentar a matéria específica então suscitada, concernente à correção monetária e aos juros de mora fixados na condenação.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve erro material no lançamento do acórdão que deveria julgar os primeiros embargos declaratórios; (ii) saber se há omissão no acórdão embargado quanto aos índices de atualização monetária e juros de mora aplicáveis, diante da Lei no 14.905/2024 e da jurisprudência consolidada do STJ.

III. Razões de decidir

3. Verificada a duplicação indevida do conteúdo da apelação no lugar do julgamento dos primeiros embargos de declaração, restou configurado erro material, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

4. Reconhecida a omissão quanto aos índices de correção e juros, é cabível a aplicação da taxa Selic como índice único até 31/08/2024, conforme o entendimento do STJ no REsp 1.795.982/SP.

5. A partir de 01/09/2024, com a vigência da Lei no 14.905/2024, devem ser aplicados o IPCA como índice de correção monetária e a Selic deduzida do IPCA para juros de mora, em observância ao novo art. 406 do CC e ao princípio do tempus
regit actum.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:
"1. A correção de erro material no lançamento do acórdão é admissível por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC. 2. Os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis às condenações civis devem observar a lei vigente em cada período, aplicando-se a taxa Selic até 31/08/2024 e, a partir de 01/09/2024, o IPCA para correção monetária e a Selic deduzida do IPCA para juros de mora, conforme a Lei no 14.905/2024."

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, I e III; CC/2002, arts. 389 (p.u.) e 406, com redação dada pela L. 14.905/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, j. 21.08.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.140.598/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 19.08.2024; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.518.445/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14.05.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOCELINA GOMES DOS SANTOS
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais.

O embargante sustenta existir contradição no acórdão publicado, porquanto, embora formalmente identificado como julgamento de embargos de declaração (ID 330683378), o conteúdo decisório reproduz integralmente o acórdão de mérito da apelação cível, sem qualquer enfrentamento específico da matéria suscitada nos primeiros embargos declaratórios.

Alega que houve evidente equívoco material no lançamento do julgado, havendo sido publicado novamente o acórdão que julgou a apelação, quando deveria ter sido juntado o acórdão específico dos embargos de declaração anteriormente opostos.

Requer o acolhimento dos presentes embargos com efeitos modificativos para que seja sanada a contradição apontada.

A embargada, em contrarrazões, manifesta-se favoravelmente ao reconhecimento do erro material, ratificando que o acórdão publicado não corresponde ao julgamento dos primeiros embargos de declaração, mas sim à reiteração do julgamento de mérito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto por
JOCELINA GOMES DOS SANTOS
, reformando a sentença de primeiro grau para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Os embargos de declaração foram opostos tempestivamente e por parte legítima, estando presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Passo ao exame do mérito.

- DO ERRO MATERIAL CONFIGURADO

Compulsando detidamente os autos, verifico que assiste integral razão ao embargante.

Com efeito, o acórdão publicado sob ID 339022383, embora formalmente rotulado como julgamento de embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. (ID 330683378), não contém fundamentação própria de embargos declaratórios, tampouco analisa a questão específica suscitada naqueles embargos — qual seja, a adequação dos índices de correção monetária e juros de mora à luz da Lei no 14.905/2024 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Ao revés, o conteúdo do acórdão publicado reproduz, em sua integralidade, o julgamento da apelação cível, reiterando a análise do mérito quanto à responsabilidade civil da instituição financeira, inexigibilidade do débito, restituição em dobro e indenização por danos morais — matérias que não foram objeto dos embargos de declaração.

Tal circunstância evidencia, de modo inequívoco, a ocorrência de
erro material
no lançamento do acórdão, tendo sido equivocadamente juntado aos autos o acórdão de mérito em duplicidade, quando deveria ter sido acostado o acórdão específico do julgamento dos primeiros embargos declaratórios.

O erro material, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, constitui vício formal passível de correção mediante embargos de declaração, independentemente de qualquer aprofundamento no mérito da questão controvertida.

A correção do erro material identificado impõe-se como medida de rigor processual, a fim de conferir adequada correspondência entre o objeto recursal e o conteúdo decisório, assegurando-se a regularidade formal do julgamento e a possibilidade de controle pelas partes quanto à exata extensão do que foi efetivamente decidido.

Nesse contexto, impõe-se o
ACOLHIMENTO DOS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para reconhecer o
ERRO MATERIAL E DETERMINAR O LANÇAMENTO DO ACÓRDÃO CORRETO
referente ao julgamento dos primeiros embargos de declaração.

- DO JULGAMENTO DOS PRIMEIROS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ID. 330683378

Reconhecido o erro material, passo ao julgamento dos primeiros embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. (ID 330683378), conforme o acórdão que ora integra estes autos.

O acórdão (id. 328830380) que analisou a sentença embargado reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira por danos decorrentes de fraude bancária praticada mediante golpe da falsa central de atendimento, declarando a inexigibilidade do débito referente ao empréstimo fraudulento no valor de R$ 39.851,60, determinando a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como condenando o banco ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Naqueles embargos, o banco sustentou omissão quanto aos índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, à luz da Lei no 14.905/2024 e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidada no REsp no 1.795.982/SP.

Passo a analisar a questão suscitada.

De fato, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto por JOCELINA GOMES DOS SANTOS, determinou a restituição em dobro dos valores descontados, com correção monetária pelo INPC desde a data de cada desconto e juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como fixou indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00, corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do julgamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação.

Ocorre que, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n° 1.795.982/SP, sob a relatoria do Ministro Luís Felipe Salomão, consolidou o entendimento de que, a partir da vigência do Código Civil de 2002, a taxa Selic deve ser aplicada como índice único para correção monetária e juros de mora nas dívidas civis, por força do disposto no art. 406 do referido diploma legal.

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL . RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC . RECURSO PROVIDO. 1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional" . 2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio.Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art . 406 do CC.3. O art. 13 da Lei 9 .065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios "serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente".4 . Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.5 . O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1o, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral . Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727 .842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor .8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1795982 SP 2019/0032658-0, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/08/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/10/2024)

Ademais, sobreveio a Lei n° 14.905/2024, que alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo novos parâmetros para a atualização monetária e os juros de mora nas obrigações civis. De acordo com a nova redação desses dispositivos, a partir de 01/09/2024, o índice de correção monetária passa a ser o IPCA, e os juros de mora correspondem à taxa Selic deduzida do IPCA.

Conforme a atual redação do art. 406 do Código Civil, dada pela Lei n° 14.905/2024:

"Art. 406. Os juros de mora serão fixados segundo a taxa Selic para títulos federais, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.

§ 1o A taxa de juros moratórios a que se refere este artigo será apurada conforme regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

§ 2o Quando não houver taxa Selic divulgada para o período de mora, os juros moratórios corresponderão a 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês."

Por sua vez, o parágrafo único do art. 389 do Código Civil, também com redação dada pela Lei n° 14.905/2024, estabelece:

"Parágrafo único. A atualização monetária das obrigações será calculada com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou por índice que venha a substituí-lo."

Essas alterações legislativas, que entraram em vigor em 01/09/2024, impactam diretamente os critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis às condenações judiciais, inclusive àquelas decorrentes de responsabilidade civil, como no caso em análise.

Cumpre ressaltar que, em matéria de direito intertemporal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que os índices de correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública, aplicando-se a lei vigente à época de cada período, conforme o princípio do
tempus regit actum.

Assim, para o período anterior à vigência da Lei n° 14.905/2024, ou seja,
até 31/08/2024, aplica-se a taxa Selic
como índice único para correção monetária e juros de mora, conforme o entendimento consolidado pelo STJ com base no art. 406 do Código Civil de 2002. Já para o período
posterior, a partir de 01/09/2024
, aplicam-se os novos critérios estabelecidos pela Lei n° 14.905/2024: IPCA para correção monetária e taxa Selic deduzida do IPCA para juros de mora, tal como tem reconhecido esta Quarta Turma (v.g. AgInt no AREsp n. 2.140.598/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.518.445/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/5/2019, DJe de 10/6/2019).

Nesse sentido, o acórdão embargado, ao determinar a aplicação do INPC como índice de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês, não observou o entendimento jurisprudencial consolidado pelo STJ nem as alterações legislativas supervenientes, configurando-se, portanto, a omissão apontada pelo embargante.

Importante destacar que a correção desse ponto específico do julgado
não implica rediscussão do mérito da causa,
mas apenas
adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação
, em consonância com a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Conforme bem pontuado pela embargada em suas contrarrazões, não há questionamento quanto ao conteúdo decisório principal do acórdão, que reconheceu a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a natureza de fortuito interno da fraude bancária e a procedência dos pedidos indenizatórios. A integração ora pretendida
restringe-se exclusivamente aos índices aplicáveis à atualização monetária e aos juros de mora
.

Nesse contexto, os embargos de declaração com efeitos modificativos
mostram-se cabíveis
, nos termos do parágrafo único do art. 1.022 do CPC,
para sanar a omissão verificada e adequar o julgado aos parâmetros legais e jurisprudenciais vigentes.

Portanto, reconheço a omissão apontada pelo embargante e acolho os embargos de declaração com efeitos modificativos para adequar os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis à condenação, conforme a legislação vigente e a jurisprudência consolidada.

Assim, a restituição em dobro dos valores descontados deverá ser atualizada da seguinte forma:

a) Para o período de 11/01/2003 a 31/08/2024: aplicação da taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora;

b) Para o período a partir de 01/09/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA.

Da mesma forma, a indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 deverá ser atualizada:

a) Para o período da data do julgamento até 31/08/2024: aplicação da taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora;

b) Para o período a partir de 01/09/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA.

Ressalto, por fim, que a adequação ora promovida está em consonância com o princípio da economia processual, evitando a necessidade de interposição de recursos às instâncias superiores para correção de questão que pode ser sanada desde logo por este órgão julgador.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos dois embargos de declaração e no mérito, lhe
DOU ACOLHIMENTO
para reconhecer o erro material no lançamento do acórdão publicado sob ID 339022383, que reproduziu indevidamente o julgamento de mérito da apelação cível quando deveria conter o julgamento dos primeiros embargos de declaração; e reconhecer a omissão apontada pelo embargante e determinar que:

1) A restituição em dobro dos valores descontados seja atualizada da seguinte forma:

a) Para o período de 11/01/2003 a 31/08/2024: aplicação da taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora;

b) Para o período a partir de 01/09/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA.

2) A indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 seja atualizada:

a) Para o período da data do julgamento até 31/08/2024: aplicação da taxa Selic, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora;

b) Para o período a partir de 01/09/2024: correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa Selic deduzida do IPCA.

Mantenho inalterados todos os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026